Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706473-03.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DAVIDE MORRONE DE AZEVEDO MUNIZ DESPACHO Tendo em vista o objeto da presente demanda e as diversas manifestações do Ministério Público durante o processo, necessário intimar a il. Procuradoria de Justiça para apresentar parecer acerca da apelação interposta pelo Distrito Federal. Intime-se Brasília/DF, 10 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora